Tribunal: CARF
Processo: 18186.005678/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005678/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.021 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
UNIMED EST. SAO PAULO-FED.ESTADUAL COOP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF
É devida a multa no caso de entrega da declaração fora do prazo estabelecido,
sendo incabível a alegação de problemas na certificação digital

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata o presente processo de impugnação à exigência da multa isolada por atraso
na entrega de obrigação acessória, mais especificamente da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF”), relativa ao mês de junho do ano-calendário de 2009.
No caso, o contribuinte deveria ter transmitido a sua declaração até a data de
21/08/2009, mas o fez em 14/09/2009, portanto, dois meses em atraso, motivo pelo qual foi
aplicada a seguinte multa isolada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005678/2009-60
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

Inconformado com a referida cobrança, o contribuinte apresentou Impugnação na
qual solicita o seu cancelamento, sob alegação de que ela não seria devida, dada a total
impossibilidade de entrega, posto não ter ainda o seu novo certificado digital.
O contribuinte informou ainda que, por cautela e procurando evitar futura
autuação, dirigiu-se ao Centro de Atendimento ao Contribuinte — CAC - LUZ onde, mediante
petição (doc. 4), requereu o recebimento da declaração na forma impressa, que, conforme
intimação de 03/09/2009, foi indeferido (doc. 5).
A mencionada petição encontra-se às fls. 64 do e-processo e o seu indeferimento
às fls. 81 do e-processo.
Em sessão de 11/04/2013, Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (“DRJ/CGE”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, nos termos da
ementa abaixo transcrita:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF É devida a multa no caso de
entrega da declaração fora do prazo estabelecido, sendo incabível a alegação de
problemas na certificação digital.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nos termos do voto do relator (fls. 106 do e-processo):
Convém esclarecer que a responsabilidade pela infração à legislação tributária é
objetiva, conforme previsto no art. 136 do CTN:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Para o presente caso, a legislação tributária não prevê que dificuldades na obtenção de
certificado digital seja razão para afastar a responsabilidade pelo atraso na transmissão
da DCTF, ou que isso seja motivo que autorize a entrega da DCTF na forma impressa.
Além disso, o sujeito passivo não trouxe aos autos documentos que comprovem que não
dispunha de certificado digital válido no período em que deveria transmitir a DCTF, ou
que estava aguardando um novo certificado digital.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário no qual
reitera as alegações apresentadas em Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou conhecimento do teor dos
documentos relacionados abaixo, na data 10/09/2013 14:48h, pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC) através da opção Consulta Comunicados/Intimações (fls. 121 do e-processo),
apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 02/10/2013 (fls. 108 do e-processo), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Pedido de sustentação oral feito nos autos
Em 17/08/2016, foi juntada aos autos uma petição por meio da qual o contribuinte
requer a juntada do instrumento de procuração anexo, para realizar sustentação oral, obter
vistas e cópia do PTA n.o 18186.005678/2009-60.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

Todavia, convém desde logo ressaltar que a menciona solicitação não foi realizada
nos termos da Portaria MF no 343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.
Mérito
A ideia de infração objetiva nos casos de descumprimento de obrigação acessória e as
hipóteses de caso fortuito ou força maior
O contribuinte reitera em seu Recurso Voluntário a informação de que não teria
como realizar a transmissão eletrônica da DCTF, em função de não dispor naquele momento do
seu certificado digital, mas para contornar o problema enviou uma explicação à Receita Federal
(fls. 64 do e-processo) contendo a sua declaração em papel.
Já a DRJ/CGE, ao negar razão aos argumentos do contribuinte, explora, nos
fundamentos do seu voto, dois argumentos principais:
(A) O primeiro é que a infração pelo descumprimento de obrigação acessória
consiste em conduta objetiva, a qual independe da intenção do agente. Ainda segundo a instância
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

a quo, a legislação tributária não prevê que dificuldades na obtenção de certificado digital seja
razão para afastar a responsabilidade pelo atraso na transmissão da DCTF, ou que isso seja
motivo que autorize a entrega da DCTF na forma impressa;
(B) Já o segundo é de que o sujeito passivo não trouxe aos autos documentos que
comprovem que não dispunha de certificado digital válido no período em que deveria transmitir
a DCTF, ou que estava aguardando um novo certificado digital.
Quanto ao primeiro argumento, é importante ressaltar que não concordamos com
essa posição. É bem verdade que o descumprimento de obrigação acessória conduz a uma
infração objetiva, a qual, todavia, não pode assim ser considerada em absoluto. Isso porque caso
comprovado se tratar de hipótese de força maior ou caso fortuito, é possível afastar a incidência
da multa com base na ideia de equidade.
Todavia, ao confrontar as alegações do contribuinte e as suas provas acostadas aos
autos com o segundo argumento da DRJ/CGE, não nos convencemos estar diante de uma
hipótese de caso fortuito ou força maior.
Segundo informado pelo contribuinte em sede de Recurso Voluntário (fls.
110/111 do e-processo), como restou inequivocamente comprovado em sede de impugnação, a
transmissão eletrônica da DCTF não se aperfeiçoou por circunstâncias alheias à vontade da
recorrente, que na data do vencimento da obrigação não dispunha de certificação digital válida
(fls 57, 58 e 59).
De fato, consta das fls. 59/61 do e-processo (fls. 57/59 do processo físico) telas
do sistema RFB, todavia, entendo que tais telas não são suficientes para demonstrar nada. O
contribuinte, por exemplo, não comprova quando teria vencido o seu certificado digital, quando
teria sido emitido um novo, quem seria a autoridade certificadora e uma série de outros detalhes.
Como se sabe, a infração pelo descumprimento de obrigações acessórias é do tipo
objetiva, de modo que este Relator tem uma visão muito particular de que tal objetividade
somente pode ser excluída quando disposto o contrário em norma ou quando configurada
hipótese de caso fortuito ou caso maior.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

Com relação a estes últimos, cumpre destacar que a sua demonstração requer
prova substancial do fato. Somente dessa forma seria possível identificar eventual hipótese de
caso fortuito ou força maior.
O contribuinte, por exemplo, que por falta de zelo e cuidado esquece de renovar o
seu certificado digital, somente percebendo o fato na data em que precisa utilizá-lo, não agiu
com todos os meios para evitar a referida situação, de modo que tal hipótese não pode ser
considerada como sendo de caso fortuito ou força maior.
Já o contribuinte que, por exemplo, tem o seu certificado digital furtado, o que
pode ser comprovado por meio de Boletim de Ocorrência e outras provas, não pode ser
penalizado por esse fato, o qual configura verdadeira hipótese de caso fortuito ou força maior.
Ao que parece, foi exatamente nesse sentido que seguiu a DRJ/CGE ao alertar que
o contribuinte não teria comprovado não dispor do certificado digital. De fato, faltou ao
contribuinte explicar o que o teria levado a ficar sem certificado digital e o que teria feito para o
mais brevemente obter um novo certificado. Repita-se, mais uma vez, que as telas apresentadas
às fls. 59/61 do e-processo não cumprem esse papel.
A petição protocolada pelo contribuinte na própria Receita Federal acompanhada
da declaração em formato física, com efeito, de nada adianta ao deslinde do caso, tendo em vista
que, como também fora muito bem pontuado pela DRJ/CGE (fls. 106 do e-processo), a
legislação tributária não prevê que dificuldades na obtenção de certificado digital seja razão
para afastar a responsabilidade pelo atraso na transmissão da DCTF, ou que isso seja motivo
que autorize a entrega da DCTF na forma impressa.
Ainda em sua defesa, o contribuinte chega a esclarecer (fls. 111 do e-processo)
que o enquadramento legal que embasa a autuação, qual seja, o artigo 7o da Lei no 10.426/02,
não prevê expressamente que a DCTF deva ser transmitida eletronicamente.
Afirma ainda (fls. 112 do e-processo) que não houve qualquer infração à lei, já
que a obrigação acessória foi tempestivamente cumprida pela recorrente, ainda que de maneira
impressa.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

Nada obstante o alegado, mais uma vez não é possível que as pretensões do
contribuinte sejam acolhidas.
Estabelece o artigo 16 da Lei no 9.779/1999, compete à Secretaria da Receita
Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Ao tempo dos fatos aqui discutidos, vale relembrar que a multa isolada é sobre a
DCTF referente ao mês de junho de 2009, encontrava-se vigente a Instrução Normativa no
903/2008, que ao disciplinar a DCTF estabelecia em seu artigo 6o:
Art. 6o A DCTF deverá ser elaborada mediante a utilização de programas geradores de
declaração, disponíveis no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na
Internet, no endereço < http:// www.receita.fazenda.gov.br>.
§ 1o A DCTF deve ser apresentada mediante sua transmissão pela Internet com a
utilização do programa Receitanet, disponível no endereço eletrônico referido no caput.
§ 2o Para a apresentação da DCTF Mensal, é obrigatória a assinatura digital da
declaração mediante utilização de certificado digital válido.
Cumpria ao contribuinte adotar os meios possíveis e necessários ao cumprimento
da norma, admitindo-se a sua escusa somente em situações excepcionais, dentre as quais
destacamos a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que no caso concreto não veio a ser
confirmado.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.021 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.005678/2009-60

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital